Tribunal: TJMT
Processo: 1025450-04.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025450-04.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARNOR DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 495.488.671-68 (RECORRENTE), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), ANTONIO DOUGLAS CESAR FERREIRA - CPF: 002.826.941-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 992.903.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR DOS SANTOS VASCO - CPF: 021.882.631-11 (TERCEIRO INTERESSADO), TESTEMUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEIDE JOSE FRANCA (VÍTIMA), FABIANA MOREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – pronúncia – AUSÊNCIA DE DOLO PARA A PRONÚNCIA; MOTIVAÇÃO FÚTIL NÃO COMPROVADA; DISPARO NAS COSTAS NÃO EVIDENCIA DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA; CRIME PRATICADO SEM RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO DA VÍTIMA; ABSORÇÃO DO PORTE DE ARMA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ABSORÇÃO DO PORTE DE ARMA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - VERSÃO DO RECORRENTE CONTRAPOSTA EM JUÍZO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – DISPARO DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO MÉDIA DAS COSTAS – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS APÓS O PRIMEIRO DISPARO – POSSIBILIDADE DO DOLO DE MATAR - JULGADOS DO STJ E TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – inconformismo com fim de relacionamento – SENTIMENTO PESSOAL FORTE – INTENÇÃO SUICIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT – QUALIFICADORA AFASTADA – recurso que dificultou a defesa da vítima – disparo nas costas – suporte em elemento fático – QUALIFICADORA não manifestamente improcedente – lição doutrinária – enunciado criminal 2 do tjmt – feminicídio – RELACIONAMENTO AMOROSO DEMONSTRADO - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA -
CONSUNÇÃO – ARMA DE FOGO ADQUIRIDA ANTES DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – POSSIBILIDADE DE CONDUTAS AUTÔNOMAS –
TESE DE ABSORÇÃO A SER SUBMETIDA A JULGAMENTO POPULAR
– JULGADO DO STJ -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FUTIL.

A pronúncia não exige juízo de certeza, apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento” pelo Conselho de Sentença”
(TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000; RSE 1006146-96.2019.8.11.0000).

O disparo de arma de fogo nas costas e próximo a órgãos vitais
pode
evidenciar a intenção homicida (STJ, AREsp nº 1781797).

Se os elementos de convicção denotam a possibilidade do dolo de matar,
a desclassificação para lesão corporal [grave ou gravíssima] não se apresenta verossímel e
o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (TJMT, RSE 0004436-78.2005.8.11.0055).

“A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE nº 16127/2015).

“Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso”
(TJMT, RSE nº 128176/2012). No mesmo sentido: TJMT, RSE
1000237-39.2020.8.11.0000;
RSE 1004426-26.2021.8.11.0000.

A futilidade ocorre quando o crime é praticado por motivo de
“
somenos importância, insignificante, desproporcional, ínfimo, banal, que seja desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2012. p. 209).

A reação ao fim de um relacionamento amoroso pode resultar em um estado de espírito penoso, perda do interesse pelo mundo externo ou de adotar um novo objetivo de vida e a sensação de que
“deixar o outro ir é deixar-se perder”

(FREUD,
Sigmund.
Luto e melancolia
(1917). In: A história do movimento psicanalítico: artigos sobre metapsicologia e outros trabalhos (1914-1916). Direção-geral da tradução de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 249/263)
.

“O [...] inconformismo com o término do relacionamento amoroso, embora injustos e moralmente reprováveis, constituem sentimento pessoal, forte, que pode gerar descontrole emocional e impulsionar o agente ao crime, não caracterizando motivo fútil”
(TJMT, AP 0000026-31.2013.8.11.0011).

O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático [disparo de arma de fogo pelas costas], “
cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

“A
qualificadora do feminicídio, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução”
(TJTM, RSE 1000626-53.2022.8.11.0000).

“O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção da menos grave pela mais danosa. [...]. Incabível a aplicação automática do princípio da consunção, em desconsideração às circunstâncias fáticas do caso concreto. [...]. Existindo a possibilidade de que os crimes de porte ilegal de arma e tentativa de homicídio [...] se afigurem absolutamente autônomos, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção”
(STJ, REsp nº 840.814/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1025450-04.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE:

ARNOR DOS SANTOS FEITOSA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ARNOR DOS SANTOS FEITOSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal nº 1025450-04.2021.8.11.0003, que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino – violência doméstica-] e majorado [presença física de descendente da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 121, § 2º, II, IV,VI, c/c § 2º-A, I, c/c § 7º, III, c/c art. 14, II, todos do CP c/c art. 14, da Lei nº 10.826/2003 – (ID 125507746).

O recorrente sustenta que: 1)
“não tinha a intensão de matar a vítima”
; 2) não haveria prova do motivo fútil; 3)
“a circunstância isolada da vítima ter sido atingida pelas costas não evidencia”
recurso que dificultou sua defesa;

3) o disparo de arma de fogo não teria sido desferido
“por razões de condição de ser mulher”
; 4) o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido deveria ser absorvido pela tentativa de homicídio.

Pede a desclassificação para o crime de lesão corporal grave ou gravíssima. Subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima e excluído o porte ilegal de arma em razão da consunção (ID 125507767).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 125507770).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 125507774).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO– RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, §2º-A, INCISO I, §7º, INCISO III, C/C O ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/06, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS GRAVES – IMPOSSIBILIDADE - ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO PORTE DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 126995156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO.

[...] no dia 12 de Outubro de 2021, por volta das 15h30min, na Rua São José, Bairro Vila Itamaraty, próximo ao Mini Estádio Mané Garrincha, a vítima MARLEIDE JOSÉ FRANÇA fora atingida por disparo de arma de fogo na região espondiliana toracolombar (no meio das costas), causando-lhe lesão corporal de caráter perfurocontundente por entrada de projétil de arma de fogo, conforme Laudo pericial nº 200.1.02.2021.028071-01.

Apurou-se que o denunciado ARNOR DOS SANTOS FEITOSA, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), foi o autor do disparo de arma de fogo contra a vítima Marleide José França.

Nesta senda, ao efetuar um disparo de arma de fogo contra a vítima, o denunciado ARNOR deu início a um crime de FEMINICÍDIO que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente na intervenção de terceiros que o seguraram e o desarmaram, bem como no rápido atendimento prestado pelo SAMU que encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, posto que o denunciado queria reatar o relacionamento afetivo que teve anteriormente com a Sra. Marleide, todavia, esta se negou, o que o levou praticar o crime.

O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na SURPRESA, pois após Marleide ter se negado a reatar o relacionamento, o acusado, incontinenti, efetuou o disparo que a atingiu no meio das costas.

Presente a qualificadora do FEMINICÍDIO, pois o crime fora praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, consistente na violência doméstica e familiar, tendo em vista que o denunciado manteve relacionamento afetivo com a vítima, mas estavam separados há aproximadamente 03 (três) meses.

2º FATO.

[...] na data de 12 de Outubro de 2021, por volta das 15h30min, na Rua São José, Bairro Vila Itamaraty, próximo ao Mini Estádio Mané Garrincha, o denunciado ARNOR DOS SANTOS FEITOSA, acima qualificado, portou e transportou arma de fogo (apreendida), a qual utilizou para consecução do crime de Feminicídio (1º FATO).

Assim procedendo, o denunciado ARNOR DOS SANTOS FEITOSA portou e transportou 01 (um) Revólver Calibre 38, Marca Não Identificada, Nº 1022806; 05 (cinco) Munições Calibre 38 Aparentemente Intactas e 01 (uma) Munição Calibre 38 Deflagrada, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, infringindo a norma penal.”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça – ID 125507670)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03):

[...] verifica-se que a
MATERIALIDADE
está comprovada nos autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial.

Quanto à
AUTORIA
evidente afigura-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos, colhidos tanto em sede administrativa, quanto em Juízo, sobretudo, pela confissão do acusado durante a instrução processual.

Desta forma, em relação a este delito conexo, existem elementos capazes de demonstrar a sua ocorrência, visto que as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que o acusado portava arma de fogo antes e depois de, supostamente, praticar a tentativa de feminicídio.

Assim, não há como afastar, nesta fase processual a aludida conduta delitiva, pois trata-se de ação autônoma que não guarda relação com o crime anteriormente praticado.

[...]

Outrossim, não há dúvidas de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é meio necessário à consumação do homicídio tentado. No entanto, para se reconhecer a figura da consunção, exige-se que os delitos apresentem um nexo de dependência capaz de alocá-los nas mesmas circunstâncias fáticas e interligadas por uma relação de meio e fim, o que não é o caso dos autos.

Assim, analisando minunciosamente o conjunto probatório que cerca o presente caso, observa-se que o acusado, em tese, portou arma de fogo de uso permitido sem autorização legal.

Diante disso, está perfeitamente caracterizado o delito tipificado no Artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição porque há, além da confissão, provas seguras da autoria e materialidade delitiva.

Portanto, havendo indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma de fogo foi decorrente de ação autônoma, há que submeter à apreciação do Tribunal do Júri, Juiz Natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas nos autos.

DO CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO – ART. 121, § 2º, incisos II, IV, VI, § 2º-A, inciso I, §7º, inciso III, na forma do Artigo 14, II, todos do Código Penal

Na hipótese dos autos, é possível admitir-se haver MATERIALIDADE do suposto crime de feminicídio na sua forma tentada contra a vítima Marleide José França, haja vista todos os documentos carreados no Inquérito Policial, corroborados pelos depoimentos/declarações colhidos em sede extrajudicial e em Juízo.

Outrossim, consigno que foi apreendida uma arma de fogo tipo revólver calibre 38, marca não identificada, nº 1022806 com cinco munições calibre 38 aparentemente intactas e 01 munição deflagrada, utilizada, em tese, para o cometimento do delito em apreço, conforme consta do termo de exibição e apreensão contido no processo.

Importante consignar, ainda, que o Laudo Pericial Criminal da referida arma foi devidamente realizado pelo Perito Oficial Criminal Leonard Serrano, o qual examinou o objeto e constatou existência de materialidade do crime.

[...]

Ademais, verifica-se indícios de materialidade do crime pelo prontuário de atendimento médico da vítima, o qual sugere, a possibilidade de existência do delito descrito na exordial acusatória.

Outrossim, para a pronúncia é necessário não somente a prova da ocorrência do crime, mas também a presença de indícios de autoria.

[...]

Assim sendo, em relação à
AUTORIA
delitiva observo que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular.

Isso porque, o acusado declarou perante autoridade policial o desejo de permanecer em silêncio (ID. 68233481 – fls. 24)

No entanto, ser inquirido em Juízo afirmou que foi o autor do disparo contra a sua ex-companheira, porém alegou que não teve a intenção de matar, mas apenas de dar-lhe um susto, vez que tinha muito ciúmes dela.

[...]

Assim, apesar de o acusado negar que possuía o “animus necandi” no momento dos fatos, as demais provas coligidas aos autos, neste momento, são suficientes para demonstrar a autoria e remeter os autos à apreciação do Tribunal do Júri.

[...]

De fato, não obstante o acusado tenha apresentado uma versão diferente dos fatos, as provas orais carreadas neste processo, tanto na fase inquisitorial, como no correr da instrução criminal sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são suficientes para um juízo de pronúncia, devendo Arnor dos Santos Feitosa ser pronunciado, concedendo ao Tribunal do Júri, por meio de seu Conselho de Sentença o ordinário conhecimento e julgamento dos fatos.

Anoto que, outras provas produzidas nos autos coadunam com hipótese de ser o acusado o suposto autor do crime. Nesse sentido, a vítima durante o Inquérito Policial e em Juízo alegou que seu ex-companheiro a perseguiu até o local do crime disparou contra ela com a arma de fogo que portava, restando demonstrado indicativo de autoria delitiva incidindo sobre ele.

Desta forma, torna-se oportuno transcrever as declarações de Marleide José França perante este Juízo, vez que a respectiva narrativa demonstra indício de autoria suficiente para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória.

[...]

Portanto, analisando minunciosamente as afirmações da vitima, observa-se que as declarações estão em harmonia com o conjunto probatório angariado nos autos, apontando o acusado como suposto autor do delito.

No mais, pelo que se pode notar da narrativa da vítima, ao que tudo indica o acusado percorreu todo o iter criminis e, só não se consumou o delito por motivos alheio à sua vontade.

Além disso, existe liame de coerência entre os depoimentos de todas as testemunhas/informantes inquiridas durante a instrução probatória, indicando que o acusado é o suposto autor dos fatos relatados na denúncia, ou seja, configuradas provas da existência do crime e indícios (vestígios) da autoria.

[...]

Portanto, consoante a prescrição do Artigo 413 do Código de Processo Penal, basta o convencimento do juiz acerca da existência do crime e de indícios de ser o acusado o autor do delito para que se prolate sentença de pronúncia, o que ocorre no presente caso, diante da materialidade e da existência de indícios de autoria.

Desta feita, mantenho as qualificadoras nas quais o acusado foi denunciado, ou seja, Artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida), VI (contra mulher por razões da condição de sexo feminino (§2º-A, inciso I – violência doméstica), com a causa de aumento de pena prevista no Artigo 121, §7º, inciso III (presença física de descendente da vítima) todos do Código Penal, porque as mesmas mencionadas na denúncia só devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso, vez que as provas dos autos conduzem para a qualificação.

[...]

Portanto, impõe-se a pronúncia, não havendo que se falar em absolvição sumária (por não haver prova, muito menos extreme de dúvidas, da existência de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade que levasse à inocência do acusado), impronúncia (porque há
fumus boni iuris
de que tenha sido o acusado o autor de eventual crime de tentativa de homicídio), desclassificação (porque pode ter havido intenção de matar, se não por dolo direto, por dolo eventual) tampouco em exclusão das qualificadoras constantes da peça inicial acusatória.

ISTO POSTO
, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA oferecida em face do acusado ARNOR DOS SANTOS FEITOSA [...] PRONUNCIANDO-O como incurso nas sanções descritas no Artigo 121, § 2º, incisos II, IV, VI, § 2º-A, inciso I, §7º, inciso III, na forma do Artigo 14, II, todos do Código Penal e Art. 14 da Lei 10.826/03, nos moldes do Art. 69 do Código Penal, com implicações da Lei 8.072/90 e Lei 11.340/2006[...].
”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 125507746)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante nº 131.3.2021.16438 (ID 1255071191; ID 125507661-fls.1/2; ID 125507664-fls.3/4), Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.358560 (ID 1255071192; ID 125507661-fls.16; ID 125507664-fls.11), Boletim de Ocorrência nº 2021.265643
(
ID 125507661-fls.12/14), Laudo Pericial de Lesões Corporais e Mapa Topográfico nº 200.1.02.2021.028071-01 (ID 125507675), Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo nº 200.2.03.2021.011624-01
(
ID 125507661-fls.55/59) e Laudo do Estudo Psicossocial -
Atendimento Multidisciplinar e Averiguação das Condições Sociais e Psicológica das partes -
(ID 125507727), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Antonio Douglas Cézar Ferreira (
ID 125507661-fls.3/4; ID 125507664-fls.5/6), Samir dos Santos Vasco
(
ID 125507661-fls.5/6; ID 125507664-fls.8/9), das testemunhas José dos Santos Feitosa
(
ID 125507661-fls.9/10; ID 125507664-fls.13/14) e i
nterrogado o recorrente (
ID 125507661-fls.23/27; ID 125507664-fls.19/22).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares
Antonio Douglas Cézar Ferreira e
Samir dos Santos Vasco, a testemunha José dos Santos Feitosa, a vítima Marleide José França e i
nterrogado o recorrente (
ID 125507719; Relatório de Mídias – IDs 125507724 e 125507725).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 12.10.2021, por volta das 15h30min, na Rua São José, Bairro Vila Itamaraty, próximo ao Mini Estádio Mané Garrincha, Rondonópolis/MT, o recorrente portava e transportava 1 (uma) arma de fogo [revolver] calibre .38, marca não identificada, nº 1022806 e efetuou disparo de arma de fogo contra
vítima
Marleide José de França, causando-lhe as lesões descritas nos Laudo Pericial (
ID 125507675).

- Marleide José Franca [vítima], ouvida somente na fase judicial, afirmou que o recorrente é
“seu ex marido; [...] era só a bebedeira e as ameaças, se você não for minha, não vai ser de ninguém; [...] as vezes eu pensava que era por causa da cachaça; [...] a questão da separação que ele não aceitava; [...] voltou para casa da sua mãe e falou que não queria mais, por causa de traição, mulheradas; [...] falei vamos separar e ele dizia se você não for minha não vai ser de ninguém; [...] ficamos 5 meses separados, que ele ligava falando ‘meu amor me perdoe’; [...] nas ligações não havia ameaças concretas são quando estava bêbado; [...] falava olha desgraçada se você não for minha não vai ser de ninguém; [...] minha vizinha e meu vizinho chamou para lanchar e ele estava bêbado me seguindo; [...] ele mostrou a arma; [...] pegou e foi correndo, estava de a pé e foi correndo para casa de sua irmã; [...] corri para casa da minha irmã, minha irmã abriu a porta para mim, falei ‘abri aí que o doido está bêbado e com arma de borracha’; [...] isso foi um mês antes, [...] achava que era por causa da bebida que ele não teria coragem de fazer isso [...], aí o policial mandou ele ir embora, porque viu que ele estava bêbado; [...] depois disso eu vi que ele quietou; [...] estranhei que sumiu; [...] fiquei mais em casa com a família que nesse dia na festinha das crianças que foi o acontecido; [...] onde [...] eu estava ele fazia ‘bafão’, aí eu não saía mais; [...] não era uma pessoa normal como todo mundo; [...] meu primo da polícia ficou sabendo e falou para dar parte dele; [...] minha irmã me chamou para ir para o sítio, umas 2 horas cheguei, que estava meio inquieta; [...] antes de chegar no lugar eu olho para ver se ele está, aí cheguei lá olhei e falei não está; [...] eu chego e pergunto o doido tá ai; [...] estacionei a moto e fui conversar com o irmão dele, minha ex cunhada, com todo mundo; [...] só foi o tempo de eu chegar; [...] falaram que estava com o genro dele; [...] sentei e estava cheio de gente, na hora que eu virei ele passou e só deu uma olhada para mim; que eu falei ‘vixe eu vou embora’; [...] ele deu uma virada na rua, quase atropelava uma motoqueira; [...] ele só rodeou, veio e parou e ficou olhando, falei ‘ai gente e agora o que eu faço’; [...] ele estava sentado perto do carro [...] falou assim vamos conversar; [...] na hora que tentou correr; [...] foi só um disparo, ele ia descarregar o revólver em mim, mas o irmão dele pulou em cima dele e ele parou; [...] consegui correr, só que eu corri e cai; [...] lá tinha um bombeiro e ele me ajudou; [...] fez assim de lado, que estava em posição de correr; [...] só viu o trem prata, na hora não senti, que só viu quando começou a correr e não tive mais força; [...] a bala está alojada no peito; [...] correu um pouquinho, comecei a sentir a dor; [...] os outros estava segurando ele, que [...] queria fugir; [...] tinha bastante gente; que sentiu o sangue, que tinha um bombeiro lá; [...] viu o irmão dele segurando ele, graças o irmão dele, porque ele ia descarregar a arma; [...] o irmão dele grudou nele e tomou e veio outros e ajudou também; [...] ficou deitada no chão e o bombeiro me socorrendo; [...] sentia muita dor; [...] bateu na minha costa e ficou aqui embaixo; [...] ficou quase uns 15 dias; [...] ia cuidar dos meus órgãos, que estava tudo perfurado [...] a comida não come normal mais [...] tudo que come dói [...] ficou impossibilitada de trabalhar [...] ainda [...] sentindo a dor nas costas, onde está a bala, ainda mais quando o tempo muda; [...] ele falou que só queria conversar e eu falei que não você esta bêbado depois a gente conversa; [...] no hospital passei por avaliação psicológica; [...] não estou conseguindo dormir direito não, só sonhando com revólver; [...] ele estava com olhar de ódio; [...] viu de lado, aquele ferro prata; [...] quando vai dormir do lado onde está ela dói [...] faltou um dedo para eu ficar paralítica”
(excerto da sentença de pronúncia – ID 125507746;
Relatório de Mídias – IDs 125507724 e 125507725).

- José dos Santos Feitosa [irmão do recorrente], em ambas as fases, informou que é irmão do recorrente e presenciou os fatos; estava no campo de futebol, sentado próximo à vítima Marleide José França; o recorrente chegou de carro, abriu a porta, colocou a perna para o lado de fora e chamou pela vítima; ela disse que não iria; o recorrente pegou uma arma de fogo que estava embaixo do banco do carro e apontou para a vítima; tentou impedir o recorrente de atirar; foi na direção dele pra segurar a arma, mas antes de chegar ele efetuou um disparo; logo em seguida segurou o recorrente e com a ajuda de outras pessoas conseguiram tomar-lhe a arma de fogo; na hora não viu onde a vítima tinha sido atingida; depois disso foi embora pois houve aglomeração e algumas pessoas estavam achando que também estaria envolvido nos fatos; como foi embora, não viu seu irmão ser agredido pelas pessoas
pois já estaria em casa, que fica bem próxima ao local da ocorrência; retornou ao local depois que os policiais militares chegaram, a fim de mostrar onde havia deixado a arma de fogo; o recorrente manteve relacionamento amoroso com a vítima; chegaram a morar juntos, mas já estavam separados há aproximadamente três meses
(
ID 125507661-fls.9/10; ID 125507664-fls.13/14; Relatório de mídias – IDs 125507724 e 125507725).

- Antônio Douglas Cesar Ferreira [policial militar], na fase policial, informou que a sua viatura foi acionada pelo CIOSP para comparecer no campo Mané Garrincha, bairro Itamarati, onde o recorrente havia sido detido pela população após desferir disparo de arma de fogo contra sua ex-companheira; o recorrente estava com as mãos e pés amarrados; a vítima relatou que o recorrente chegou no local e queria reatar o relacionamento; diante da negativa, sacou uma arma de fogo e atirou nela; a ambulância do SAMU prestou os primeiros socorros e levou a vítima para o hospital; José dos Satos Feitosa disse que estava no local e conseguiu tirar a arma da mão do recorrente, para evitar uma tragédia; levou o recorrente para a Delegacia de Polícia (
ID 125507661-fls.3/4; ID 125507664-fls.5/6). Em Juízo,
“
estava na região da Vila Mineira, que não demorou muito tempo para chegar no local [...] era o motorista [...] avistou a multidão porque lá estava tendo uma festa do dia das crianças, ele estava no chão amarrado e mais ou menos 20 a 30 metros uma mulher deitada ao solo, vítima de um disparo de arma de fogo [...]
ele falou que iria matar ela e depois ia tirar a própria vida
” (excerto da sentença de pronúncia – ID 125507746;
Relatório de Mídias – IDs 125507724 e 125507725).

- ARNOR DOS SANTOS FEITOSA [recorrente], e
m seu interrogatório na fase policial, permaneceu em silêncio
(
ID 125507661-fls.23/27; ID 125507664-fls.19/22)
. Em Juízo, informou que
“não estava preparado para uma atitude mais dramática, e [...] nunca tinha pegado em uma arma antes; [...] adquiriu a arma porque o pessoal tinha lhe oferecido [...] pegou para se prevenir de alguma coisa, mas que não tinha a intenção de nada; [...] nunca tinha pegado em uma arma na vida; [...] não sabia que Marleide estava no estádio Mané Garrincha na data dos fatos, apenas passou e viu ela com os caras; [...] não foi nem pra matar ela [...] foi simplesmente dar um susto nela; [...] não foi pra matar ninguém; [...] nunca matou nem passarinho; [...] não pensou em nada, apenas em dar um susto mesmo; [...] não se recorda direito do que aconteceu, apenas sabe que chamou Marleide e ela não foi [...] adquiriu a arma no mesmo dia dos fatos, depois de ter ingerido bebida alcóolica; [...] fez tudo sem pensar, porque se tivesse pensado e não tivesse bebido, não faria isso, jamais, com ninguém; [...] uns dias antes tinha ido até a casa da vítima com uma arma de pressão; a arma que adquiriu no dia dos fatos era um revólver e pagou R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em dinheiro; [...] efetuou os disparos na Vila Itamaraty, ao lado do campo Mané Garrincha” (excerto da sentença de pronúncia – ID 125507746;
Relatório de Mídias – IDs 125507724 e 125507725).

Dito isso, vejamos.

A autoria do disparo de arma de fogo não foi negada pelo recorrente.

A versão de que não teria a intensão de matar,
“apenas dar um susto”
está sustentada, tão somente, pelo recorrente, contraposta pela testemunha Antonio Douglas Cesar Ferreira [policial militar condutor da prisão em flagrante], em Juízo, que “
ele

falou que iria matar ela e depois ir tirar a própria vida”
e pela vítima [
Marleide José Franca]
que depois da separação era constantemente ameaçada pelo recorrente [“
se você não for minha, não vai ser de ninguém”
]; no dia dos fatos, tentou correr quando o viu com uma arma de fogo, mas foi atingida nas costas e caiu no chão, onde permaneceu até a chegada da ambulância do SAMU;
“ele ia descarregar o revólver [...], mas o irmão dele pulou em cima dele e ele parou”
(
excerto da sentença de pronúncia – ID 125507746).

Extrai-se do
Laudo Pericial de Lesões Corporais e Mapa Topográfico
que o projétil de arma de fogo atingiu
a região média das costas
[
“região espondiliana toracolombar”
] e a vítima foi submetida à cirurgia e procedimentos médicos -
“
laparotomia + gastrorrafia + esplenectomia + drenagem de tórax à E”
-
, embora
“não”
houve risco de morte (ID 125507675).

Frise-se que o depoimento de
José dos Santos Feitosa [irmão do recorrente], em ambas as fases da persecução penal, é no sentido de que o recorrente pegou uma arma de fogo e “apontou” para a vítima e efetuou o disparo de arma de fogo; antes que pudesse desferir outros disparos conseguiu segurá-lo e tomar a arma
(
excerto da sentença de pronúncia – ID 125507746).

Na pronúncia não há juízo de certeza e apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento” pelo Conselho de Sentença”
(TJMT, N.U 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE N.U 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

No caso, o disparo de arma de fogo ocasionou ferimentos na região
“espondiliana toracolombar”,
ou seja, nas costas e próximo a órgãos vitais
que pode
evidenciar a intenção homicida (STJ, AREsp nº 1781797 – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.6.2021).

Se os elementos de convicção denotam a possibilidade do dolo de matar,
a desclassificação para lesão corporal [grave ou gravíssima] não se apresenta verossímel e
o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (RSE 0004436-78.2005.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - Julgado em 13.6.2017, Publicado no DJE em 20.6.2017).

Adotam-se arestos deste e. Tribunal:

“A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri.”
(RSE nº 16127/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 3.8.2015)

“Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso.”
(RSE nº 128176/2012 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 10.02.2014). No mesmo sentido: TJMT, RSE
1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020;
RSE 1004426-26.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva– Terceira Câmara Criminal – 5.7. 2021).

Logo, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Sobre a qualificadora do motivo fútil, foi inserida na denúncia sob a assertiva de que a tentativa de homicídio teria ocorrido porque o recorrente não se conformava com o fim do relacionamento afetivo com a vítima (ID 125507670).

O depoimento da vítima, em Juízo, é no sentido de que o recorrente não aceitava a separação e a lhe dizia que
“
se você não for minha não vai ser de ninguém”
; o recorrente, em Juízo, confirmou que
“passou e viu ela com os caras”
no Mini Estádio Mané Garrincha;
retornou e a chamou para conversar; ela se recusou e ele efetuou o disparo de arma de fogo.

A futilidade ocorre quando o crime é praticado por motivo de
“somenos importância, insignificante, desproporcional, ínfimo, banal, que seja desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2012. p. 209).

A reação ao fim de um relacionamento amoroso pode resultar em um estado de espírito penoso, perda do interesse pelo mundo externo ou de adotar um novo objetivo de vida e a sensação de que
“deixar o outro ir é deixar-se perder”

(FREUD,
Sigmund.
Luto e melancolia
(1917). In: A história do movimento psicanalítico: artigos sobre metapsicologia e outros trabalhos (1914-1916). Direção-geral da tradução de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 249/263)
. Embora reprovável, não se mostra fútil o motivo.

Atente-se que o policial militar condutor do flagrante [Antonio Douglas Cesar Ferreira], em Juízo, asseverou que o recorrente manifestou o desejo de “
tirar a própria vida”
, a revelar que seu sentimento pessoal não era insignificante.

Colhe-se aresto deste e. tribunal:

“O [...] inconformismo com o término do relacionamento amoroso, embora injustos e moralmente reprováveis, constituem sentimento pessoal, forte, que pode gerar descontrole emocional e impulsionar o agente ao crime, não caracterizando motivo fútil”
(AP 0000026-31.2013.8.11.0011 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 03.2.2015)

Nesse quadro,
a qualificadora do motivo fútil [CP, art. 121, §
2º, II
] deve ser afastada da pronúncia.

Sobre o recurso que dificultou a defesa, extrai-se do Laudo Pericial de Lesões Corporais e Mapa Topográfico (ID 125507675) que o disparo de arma de fogo atingiu a região das costas da vítima, circunstância confirmada, em Juízo, ao avistar a arma nas mãos do recorrente, teria tentado correr, mas foi atingida.

Essa qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] tem suporte em elemento fático [disparo de arma de fogo pelas costas], “
cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Ademais,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Desse modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser conservada.

Quanto ao feminicídio, fora imputado ao recorrente pela condição de sexo feminino da vítima no âmbito doméstico e familiar, nos termos do art. 121, § 2º, VI c/c § 2º-A, I, do CP.

A vítima e o recorrente mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 2 (dois) anos e, na data dos fatos [12.10.2021], estavam separados há aproximadamente 3 (três) meses, o que é confirmado, na fase policial e em Juízo, por
José dos Santos Feitosa
(
ID 125507661-fls.9/10; ID 125507664-fls.13/14; Relatório de mídias – IDs 125507724 e 125507725).

A alegação [do recorrente] de que o crime não teria sido motivado
“por razões de condição de ser mulher a vítima”
(ID 125507767) não é suficiente para a desqualificação nesta fase processual.

Isso porque
“a
qualificadora do feminicídio, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução”
(TJTM, RSE 1000626-53.2022.8.11.0000, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04.5.2022, Publicado no DJE em 09.5.2022).

No caso, a decisão do Juízo singular está fundamentada em elementos de convicção, colhidos sob o contraditório judicial [relacionamento amoroso por 2 (dois) anos, embora estivessem separados há 3 (três) meses na data dos fatos].

Portanto, a qualificadora
do feminicídio ser mantida.

Em relação
ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o recorrente, em Juízo, confirmou ter adquirido o
Revólver [Calibre 38, Marca Não Identificada, Nº 1022806]
por R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) de uma pessoa que “
tinha lhe oferecido e ele pegou para se prevenir de alguma coisa, mas que não tinha a intenção de nada [...] nunca tinha pegado em uma arma na vida [...] não sabia que Marleide estava no estádio Mané Garrincha na data dos fatos”
(
Relatório de mídias – IDs 125507724 e 125507725). À Equipe Multidisciplinar da Comarca de Rondonópolis, o recorrente asseverou que
“sempre quis ter uma arma para se proteger”
(excerto da pronuncia – ID 125507746).

A absorção do porte ilegal de arma de fogo, pela tentativa de homicídio, pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, mantendo entre elas relação de dependência ou subordinação.

No caso, a suposta motivação para a compra da arma de fogo [autodefesa] e a afirmação de que a portava sem conhecimento de que a vítima estaria no estágio Mané Garrincha, não evidenciam, de plano, que o porte de arma de fogo teve como fim único a realização da tentativa de homicídio, existindo possiblidade de se tratarem de condutas autônomas.

Aplicável o entendimento do c. STJ:

“O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção da menos grave pela mais danosa. [...]. Incabível a aplicação automática do princípio da consunção, em desconsideração às circunstâncias fáticas do caso concreto. [...]. Existindo a possibilidade de que os crimes de porte ilegal de arma e tentativa de homicídio [...] se afigurem absolutamente autônomos, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção.”
(STJ, REsp nº 840.814/DF - Relator: Min. Gilson Dipp - 9.10.2006)

Assim sendo, apresenta-se impertinente, nesta fase, a aplicação do princípio da concussão e, por conseguinte, a absolvição do recorrente pelo crime conexo.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para afastar a qualificadora do motivo fútil, mantida a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (CP, art. 121, § 2º, II, IV,VI, c/c § 2º-A, I, c/c § 7º, III, c/c art. 14, II, todos do CP c/c art. 14, da Lei nº 10.826/2003)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022